Tribunal: STF
Processo: HC 98067
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
PRESO - SAÍDAS TEMPORÁRIAS - CRIVO. Uma vez observada a forma 
   alusiva à saída temporária - gênero -, manifestando-se os órgãos 
   técnicos, o Ministério Público e o Juízo da Vara de Execuções, as 
   subsequentes mostram-se consectário legal, descabendo a 
   burocratização a ponto de, a cada uma delas, no máximo de três 
   temporárias, ter-se que formalizar novo processo. A primeira 
   decisão, não vindo o preso a cometer falta grave, respalda as 
   saídas posteriores. Interpretação teleológica da ordem jurídica 
   em vigor consentânea com a organicidade do Direito e, mais do que 
   isso, com princípio básico da República, a direcionar à 
   preservação da dignidade do homem.